Tribunal: STF
Processo: HC 131475
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS PARA AFASTAR ESSA PREMISSA. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, FICAM MANTIDOS A NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.



    1. Para acolher a pretensão da Impetrante, seria necessário afastar a premissa fixada nas instâncias antecedentes de o Paciente dedicar-se a atividades criminosas, o que demandaria reapreciar o conjunto probatório dos autos. Precedentes.



    2. Com a manutenção da condenação do Paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fica mantido o regime semiaberto fixado no julgado objeto da presente impetração.



    3. Ordem denegada.